Tribunal: STF
Processo: ARE 675418
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE CRÉDITO POR MEIO DE RPV, CONSIDERANDO A RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE AOS 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3.  O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PAGAMENTO DO CRÉDITO DO AGRAVADO POR MEIO DE RPV, CONSIDERANDO A RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE AOS 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O DESCONTO DE 11% DEVIDO AO RIOPREVIDÊNCIA SE REALIZE SOBRE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA E RECAIA SOBRE O VALOR RENUNCIADO. O agravado renunciou a valor que ultrapassaria o montante do desconto de 11% que incidiria sobre o total de seu crédito, não merecendo prosperar a tese do agravante de que o desconto em questão deva incidir sobre o montante de R$20.400,00, correspondente aos 40 salários mínimos. Não se afigura na decisão agravada medida que cause prejuízo à agravante, considerando que não obstante os 11% sejam descontados do valor renunciado, ainda restará saldo ao Estado, bem como o Rioprevidência receberá o desconto devido. Certo é que a decisão agravada se encontra em consonância com o princípio da razoabilidade, não se afigurando justo decidir na forma pleiteada pelo agravante, sob pena de descumprimento do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Decisão que se mantém.”



    5. Agravo regimental não provido.